Tribunal: TJMT
Processo: 1034814-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034814-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Veículos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MOACYR DA SILVA PINHO - CPF: 047.969.421-49 (RECORRIDO), GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL - CPF: 032.547.521-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1034814-06.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
DETRAN/MT

Recorrido(s):
Moacyr da Silva Pinho

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem da pauta:
25

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTRIÇÃO INDEVIDA EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR – BAIXA SOMENTE APÓS INTERPELAÇÃO JUDICIAL – DEMANDANTE QUE RESTOU IMPEDIDO DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO BEM – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou o demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

O autor ajuizou a presente demanda afirmando que realizou a venda de seu veículo marca Chevrolet, modelo Corsa Sedan, placa JYM-3000, ano 2004/2005, entretanto restou impossibilitado de efetuar a transferência ao comprador, pois pendia restrição judicial no bem juntou ao DETRAN/MT, incluída no sistema em 25/09/2006.

3.

Afirma que realizou diversas buscas no intuito de localizar o processo que originou a restrição e solucionar o imbróglio, porém não identificou qualquer pendência em seu nome junto ao Poder Judiciário, o que corrobora por certidões retroativas aos últimos 30 (trinta) anos.

4.

A autarquia estadual ré comprovou a baixa da restrição após a propositura da ação e se insurge, pelo presente recurso, apenas em relação ao valor arbitrado a título de indenização, defendendo sua redução.

5.

Parecer do Ministério Público no ID 152831197, informando que não vislumbra interesse à intervenção neste feito.

6.

A ilicitude do agir do DETRAN/MT e o correspondente nexo de causalidade estão devidamente demonstrados.

7.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

8.

A indenização por

danos morais, na espécie, visa reparar o sofrimento da parte autora ao experimentar anormal situação, com significativo prejuízo à sua honra e moral decorrente da aposição de restrição indevida no prontuário de seu veículo, sem justificativa, sendo impedida de concretizar a alienação do bem e se vendo obrigada a empreender significativos esforços para resolução do caso, que não foi solucionado administrativamente.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

10.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução,
eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito do E. TJMT para hipóteses semelhantes (APL: 00007826620168110033, Relator JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)
.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

13.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

14.

De outro lado,
condeno

o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, estes ora fixados 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023